Tribunal: TJDFT
Processo: 0002496-67.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. APLICAÇÃO DA PENA. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. VIABILIDADE. DESPROPORÇÃO. PLEITO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PARCIAL ACOLHIMENTO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova dos autos confirma que o recorrente praticou o crime de ameaça contra a vítima, prometendo causar-lhe mal injusto e grave, além de ter contra ela praticado a contravenção penal de vias de fato, mostrando-se inviável a absolvição.
2. Em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente ocorrem longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
3. Apresentando-se desproporcional a exasperação da pena pela incidência da agravante da violência doméstica, impõe-se a adequação.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (pelo que se admite a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
5. Considerando que a extensão do dano não foi grave, e, ainda, levando em consideração as condições econômicas do réu, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 147 do Código Penal e 21 do Decreto-Lei no. 3.688/1941, na forma do artigo 69 do Código Penal, combinado com os artigos 5o, inciso II, e 7o, incisos I e II, ambos da Lei no. 11.340/2006, reconhecer a desproporção do aumento de pena pela incidência da agravante da violência doméstica, reduzindo a pena do recorrente de 02 (dois) meses de detenção e 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, além de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto para cada uma das penas, bem como diminuir a reparação a título de reparação de danos morais causados à vítima de R$ 700,00 (setecentos reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).